Tribunal: TJES
Processo: 0000470-35.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000470-35.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: WILSON BARCELLOS LIGEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICABILIDADE DO ART. 485 DO CPC NO FEITO EXECUTIVO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Considerando o disposto no art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as hipóteses previstas no art. 485 do mesmo diploma legal são perfeitamente aplicáveis aos feitos executivos, não restringindo a incidência da referida norma às ações de conhecimento. 2) Refuta-se a tese de que o abandono da causa pelo exequente apenas pode levar à suspensão do feito, uma vez que tal hipótese não está prevista no art. 921 do CPC, que versa sobre a suspensão dos processos executivos 3) [...] Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, a qual, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução de título extrajudicial em epígrafe, proposta em face de
WILSON BARCELLOS LIGEIRO.

Denota-se do caderno processual que após a devolução do segundo mandado de citação, penhora e avaliação expedido, sem cumprimento, conforme certidão à fl. 47, a Apelante/exequente, no petitório de fls. 49/51, requereu novamente a citação da parte ré por oficial de justiça, através dos telefones informados no contrato.

Sucede que referida petição não estava regularmente assinada, motivo pelo qual foi proferido o despacho de fl. 52, oportunizando a correção do vício, nos seguintes termos:

“INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a assinatura na peça de fls. 49/51, visto que inadmissível assinatura em peça processual por cópia, “escaneada” ou digitalizada. (REsp n. 1.442.887/BA)

Diligencie-se.”

Ato seguinte, a parte autora apresentou a petição de fls. 53/54, com o mesmo teor de sua manifestação anterior, sem, contudo regularizar o vício daquela.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da Apelante para impulsionar o feito, sob pena de extinção por abandono; ato praticado regularmente, vide carta com aviso de recebimento às fls. 56/67, tendo transcorrido
in albis
o prazo assinalado.

Sendo assim, o magistrado primevo prolatou a sentença objurgada, que reconheceu o abandono da causa pela parte autora, extinguindo o feito nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em seu inconformismo, a Apelante defende que as causas de extinção do feito executivo estão previstas no art. 924 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável na espécie o dispositivo legal que fundamentou a sentença terminativa. No mais, sustenta que os princípios da cooperação e da primazia do mérito não foram levados em consideração pelo juiz singular, devendo ser aplicado ainda no caso concreto o princípio da instrumentalidade das formas.

Todavia, entendo que razão não lhe assiste.

No que se refere à extinção das execuções de título extrajudicial, apesar de não desconhecer da controvérsia jurisprudencial que circunda a matéria, observo que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que as hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil são perfeitamente aplicáveis aos feitos executivos, não restringindo a incidência da referida norma às ações de conhecimento.

Nesse trilhar, cito, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SÚMULA 240 DO STJ – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – INAPLICÁVEL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC⁄15.
2. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00059505920148080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO CAUSAS DE EXTINÇÃO APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À EXECUÇÃO APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 771 DO CPC/2015 [...] 1 )
Apesar de o art. 924 do Código de Processo Civil não incluir o abandono da causa como hipótese de extinção da execução, o parágrafo único do seu art. 771 estabelece que Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial, no que se incluem as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias ( CPC, art. 485, III).
[...] (TJ-ES - AC: 00008072820068080061, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

Como salientado no aresto alhures, o Código de Processo Civil, no parágrafo único do art. 771, estabelece a aplicação subsidiária das disposições previstas no Livro I da Parte Especial da codificação, atinentes à fase de conhecimento, aos processos de execução.

Além disso, cumpre rechaçar a tese de que o abandono da causa pelo exequente apenas pode levar à suspensão do feito, uma vez que tal hipótese não está prevista no art. 921 do CPC, que versa sobre a suspensão dos processos executivos. Vejamos a literalidade do referido dispositivo legal:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

No mesmo sentido decisório que estou a adotar, menciono a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PESSOA JURÍDICA POR AR. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. VALIDADE. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924 E ARTS. 485 E 487 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 203, § 1º DO CPC. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se validamente realizada a intimação pessoal da pessoa jurídica efetuada por AR, no endereço da empresa, fornecido por ela mesma em sua peça inaugural. Inteligência dos arts. 274, 275 c⁄c 247, § 2º do CPC. 2. A intimação por oficial de justiça somente será realizada quando frustrada por meio eletrônico ou pelo correio, art. 275 do CPC.
3. Além das hipóteses de extinção da execução previstas pelo art. 924 do CPC, consideram-se como causas extintivas aquelas previstas pelos arts. 485 e 487 do CPC. Inteligência do art. 203, § 1º do CPC. 4. O abandono da causa pelo autor não configura hipótese de suspensão da execução, por não integrar o rol do Art. 921 do CPC, mas causa de extinção da execução, conforme previsão do art. 485, III do CPC.
5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00180112820128080012, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017)

Por derradeiro,
sublinho não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

De igual maneira, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...]
Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Sendo assim, verificada a ocorrência de abandono da causa pela parte autora, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados na origem por ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 17:56:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49416602022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)